Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO ANESTÉSICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. TÉCNICA DE ANESTESIA EXPRESSAMENTE CONTRAINDICADA PELA PRÓPRIA PACIENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. NEXO CAUSAL. DANO CORPÓREO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO. PENSÃO CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte ré (médico anestesista) objetiva à reforma da sentença de procedência dos pedidos de ressarcimento dos danos (i)materiais e pensão civil mensal, ao passo que a apelação interposta pela parte autora visa à mais valia da estimativa dos danos imateriais.
2. O réu articula a preliminar de cerceamento de defesa, bem como defende (mérito) a falta de prova a respeito do nexo causal, além de impugnar os valores a serem ressarcidos.
3. Fatos relevantes: (i) a parte autora se submeteu a uma cirurgia de abdominoplastia em hospital particular, e teria manifestado expressamente ao anestesista sua recusa à técnica de raquianestesia, porque não teria passado bem em outras ocasiões; (ii) após o procedimento cirúrgico, ela passou a experimentar quadro de monoparesia flácida no pé direito, com dor crônica e limitação funcional permanente decorrente de lesão do cone medular; (iii) a perícia médica confirmou a existência de lesão compatível com a queixa da paciente, apontou relação anatômica e temporal entre o procedimento e os sintomas, mas não identificou falha técnica na execução da anestesia.
II. Questão em discussão
4. A principal questão meritória em discussão consiste em saber se existem provas de que a aplicação de técnica anestésica teria sido realizada sem o consentimento da paciente (nexo causal) a ponto de configurar a responsabilidade civil do réu e com os seus respectivos consectários (danos imateriais e respectiva estimativa, bem como o pagamento de pensão mensal).
III. Razões de decidir
5. Não configurado o cerceamento de defesa, pois a parte ré teve a oportunidade de se manifestar sobre a prova juntada (áudio) ao tempo da fase de saneamento ou das alegações finais, e não a impugnou no momento processual adequado, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
6. A sentença analisou detidamente os elementos probatórios, destacando a coerência entre os depoimentos prestados em audiência e a prova documental, os quais, em conjunto, revelaram-se suficientes para o deslinde da controvérsia. A análise foi devidamente motivada, com indicação clara dos fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão adotada, em estrita observância ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. Não se constata qualquer depreciação mensurável na capacidade de trabalho da parte autora, o que afasta o fundamento legal da pensão mensal. As dores alegadas são controláveis com medicação e fisioterapia. Elas não implicam restrição real à atividade profissional da parte autora, ainda que possam trazer desconforto ou exigência de autocuidado. Não constituem prejuízo patrimonial indenizável em forma de pensão mensal, sobretudo se amparado em gastos futuros (coparticipações de plano, medicamentos ou fisioterapia). Essas despesas podem constituir objeto de ressarcimento específico (CC, art. 949), e não fundamentar uma pensão mensal vitalícia com base em meras suposições ou estimativas subjetivas. No ponto, sentença reformada.
8. Insofismável a grave afetação aos direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte apelada, uma vez que experimenta constante sofrimento psicológico decorrente da redução da mobilidade, o que gera um distúrbio anormal a seu cotidiano (CC, art. 12). Por isso, a estimativa do dano extrapatrimonial é de ser elevada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No ponto, sentença reformada.
IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas (de ambas as partes). Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 927, 949 e 950; CPC, arts. 156 e 370 e 464 e ss; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1721933, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 29.7.2023; acórdão 1393168, Des. Rel João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 9.12.2021, acórdão 1968662, Des. rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 27.02.2025; acórdão 959659, Desa. Rel. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJe: 17.8.2016.